Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. SEGURADORA. VEÍCULO SEGURADO. REPARO. CUSTEIO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. REEMBOLSO DO VERTIDO. PREMISSA. CULPA PELO ACIDENTE. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA AO CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. INEXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. SUBSISTÊNCIA. CONDUTOR ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. FAIXA DE ROLAMENTO DA VIA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE TRÂNSITO E VEDAÇÃO NORMATIVA (CTB, ART. 181, INCISO V). ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). VEÍCULO ABALROADO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. APELO DA AUTORA E DO SEGURO DENUNCIADO À LIDE. DESPROVIMENTO. RÉU. APELAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente sem a dobra exigida implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5).
2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso.
3. Os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória.
4. Age com culpa grave, caracterizada pela negligência e imprudência, incorrendo, inclusive, na prática de ilícito administrativo, o condutor que para o veículo que conduz na faixa de rolamento da via em que trafega, notadamente se a manobra é emrpeendida em horário de tráfego intenso (CTB, art. 181, V), ainda que haja conduta costumeira em sentido contrário à legislação vigente, porquanto inviável se cogitar da subsunção do fato como assimilável por implicar conduta contra legem.
5. O condutor que para o veículo que dirige em local proibido em horário de tráfego intenso, a par de encerrar a conduta infração de trânsito, deflagra situação de risco, que, culminando com o abalroamento do automotor, na parte traseira, por veículo cujo condutor, trafegando de forma desatenta e sem o dever de cuidado e atenção esperados (CTB, arts. 28 e 29, II), não atinara para a situação de risco criada, enseja que ambos os condutores se tornem responsáveis pelo evento danoso, obstando que sejam responsabilizados de forma individualizada pelo acidente, apreensão que afeta, inclusive, pretensão aviada pela seguradora que, suportando o reparado do veículo abalroado na parte posterior, pois objeto de seguro, sub-rogara-se nos direitos que assistiam ao segurado.
6. Conquanto o abalroamento na parte posterior atraia presunção de culpa em desfavor do condutor do veículo abalroador, a pressuposição é de natureza relativa, que, portanto, pode ser infirmada segundo a situação de fato deflagrada, ônus que, a seu turno, fica afetado ao condutor do automóvel, situação que se aperfeiçoa na hipótese em que o condutor do veículo abalroado concorrera de forma determinante para o evento ao parar o veículo que dirigia em local proibido correspondente à faixa de rolamento, resultando que, nessa situação de fato, ambos os condutores sejam responabilizados pelo evento danoso, pois inviável que, em contrapartida, o condutor do automotor abalroador também seja alforriado da conduta desidiosa e negligente em que incidira ao não perceber que na faixa que transitava estava parado outro automóvel.
7. Apelação do réu não conhecida. Apelações da autora e do litisdenunciado conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.